Tribunal: TJMT
Processo: 0003660-39.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003660-39.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RONALDO MAURO EHRET - CPF: 957.335.231-15 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), BENEDITO ROMUALDO DE LIMA - CPF: 208.420.741-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado da imputação de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II), por ausência de indícios suficientes de autoria. O recurso busca a pronúncia do denunciado, sustentando que os elementos de convicção colhidos no inquérito policial e em juízo seriam aptos a ensejar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria que autorizem a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP, ou se deve prevalecer a decisão de impronúncia por ausência desse requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não podendo se fundar apenas em elementos produzidos na fase inquisitorial não confirmados em juízo (CPP, arts. 155 e 413).

4.

Testemunhos colhidos na fase investigativa que atribuíam a autoria ao apelado foram retratados ou fragilizados sob o crivo do contraditório, revelando versões contraditórias, inconsistentes ou baseadas em comentários de terceiros.

5.

A ausência de reconhecimento direto e seguro em juízo e a inexistência de apreensão da arma ou de qualquer prova material corroborativa afastam o mínimo suporte probatório exigido para a pronúncia.

6.

A jurisprudência do STJ veda a pronúncia baseada em testemunho indireto (“ouvir dizer”) ou exclusivamente em elementos do inquérito policial não ratificados em juízo (AgRg no HC 771.973/SC; AgRg no AREsp 2.097.685/MG).

7.

A impronúncia não gera coisa julgada material, podendo ser oferecida nova denúncia caso surjam provas novas (CPP, art. 414, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria, que não podem se fundar exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e não confirmados em juízo.

2.

O testemunho indireto (“ouvir dizer”) não é apto a embasar decisão de pronúncia.

3.

A impronúncia deve ser mantida quando ausente lastro probatório mínimo que autorize o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 155, 406 e seguintes, 413, §1o, e 414, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.097.685/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; TJMT, N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019, DJE 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

RONALDO MAURO EHRET

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a r. decisão vista no ID 290449945, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003660-39.2013.8.11.0042, na qual o ora apelado
RONALDO MAURO EHRET
foi
impronunciado
da imputação pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, tendo como vítima
Benedito Romualdo de Lima
.

Nas razões recursais de ID 290449949, o
Parquet

requer a
pronúncia do apelado nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois o acervo probatório jungido aos autos se prestaria a tal desiderato. Sustenta, em síntese, que a materialidade do crime restou evidenciada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial de lesão corporal e exame indireto de corpo de delito, e que a autoria do crime imputado ao apelado, diversamente do que foi consignado pelo d. juízo da instância primitiva, restou igualmente evidenciada nos relatos testemunhais.

Nas contrarrazões vistas no ID 290449952, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 295099894, opinou pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276288076)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 10 de maio de 2011, por volta das 12h30, na Avenida Agrícola Paes de Barros, bairro Verdão, em Cuiabá/MT, o denunciado
RONALDO MAURO EHRET
, movido por intenção de matar e valendo-se de uma arma de fogo, teria agido de forma a dificultar a defesa da vítima, com o propósito de tirar-lhe a vida. Na ocasião, atentou contra
Benedito Romualdo de Lima
, que sofreu lesões descritas em laudo pericial, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta que, naquele horário, a vítima almoçava em um restaurante no endereço mencionado, na companhia de Valter de Castro e Edney Estevão de Almeida, quando foram abordados por Rolemberg Merredin Ferreira da Silva e Noelmo Lucas de Carvalho, que exigiram o pagamento de uma dívida referente ao aluguel de uma vaga de garagem pertencente a Rolemberg, anteriormente locada ao ofendido. A cobrança provocou acalorada discussão entre os envolvidos, a qual persistiu até que fossem convidados a prosseguir o diálogo fora do estabelecimento.

Quando o grupo se encontrava na calçada em frente ao restaurante, o denunciado, conduzindo um veículo GM/Celta de cor prata, aproximou-se, posicionou-se diante de
Benedito
, sacou uma arma de fogo - que não foi apreendida - e efetuou ao menos seis disparos em sua direção, dos quais quatro atingiram-no, provocando-lhe ferimentos em ambas as pernas, ocasionando sua imediata queda ao solo.

Acreditando ter concretizado o intento homicida, o acusado fugiu do local no mesmo veículo, levando consigo Noelmo Lucas de Carvalho. A consumação do delito somente não ocorreu graças à intervenção de Valter de Castro, que rapidamente socorreu
Benedito
, conduzindo-o à Policlínica do Verdão, onde a vítima recebeu atendimento médico que lhe salvou a vida.

Assim, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a
RONALDO MAURO EHRET
a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida submetem-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e à luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é incontrovérsia e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 290448936 - págs. 2/4, no laudo pericial de lesão corporal da vítima acompanhado do respectivo mapa topográfico para localização de lesões anexado no ID 290448936 – págs. 28/34, no relatório de investigação de ID 290448936 - págs. 67/70, no laudo pericial complementar juntado no ID 290449857, no relatório policial acostado no ID 290449859, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos nas duas fases da persecução penal.

A controvérsia debatida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual,
RONALDO MAURO EHRET
foi apontado na fase investigativa como possível autor do delito em questão a partir de declarações de terceiros não identificados e comentários populares que circularam à época dos fatos.

Ocorre que as testemunhas que foram ouvidas sob o crivo do contraditório não robusteceram aqueles rumores iniciais.

Cumpre registrar que a vítima,
Benedito Romualdo de Lima,
não chegou a ser ouvida na fase inquisitorial ou em juízo e, embora diligências tenham sido realizadas com vistas à sua oitiva, sobreveio a informação de que faleceu no ano de 2018, em decorrência de outro fato, o que tornou inviável a produção de seu depoimento.

A testemunha
Rolemberg Merredim Ferreira da Silva
,
na fase policial
, ouvida na condição de investigado, declarou ter discutido com a vítima no restaurante, em razão da cobrança de uma dívida relativa a diárias de uma máquina deixada em sua garagem. Narrou que, após breve altercação, o ofendido se dirigiu a uma caminhonete e, logo em seguida, um veículo escuro passou em frente ao local, de cuja janela um homem efetuou disparos. Disse não ter visto quem atirou, apenas a mão que empunhava a arma de fogo, acrescentando que, posteriormente, escutou comentários atribuindo os tiros a “Ronaldo Preto”.

Já
em juízo
,
Rolemberg

alegou ter sofrido oito AVCs, apresentando déficit de memória e não se lembrar de detalhes dos fatos. Confirmou, todavia, que estava presente no local em que o delito ocorreu e que ouviu um disparo de arma de fogo, sem conseguir visualizar o atirador nem o veículo utilizado por ele. Relatou que havia ocorrido, de fato, uma cobrança de dívida relacionada a uma vaga de garagem em que o ofendido havia deixado um trator, mas não soube dizer se os tiros guardavam relação com essa cobrança, tampouco se conhecia pessoalmente a vítima, com quem não tinha proximidade alguma. Declarou não se lembrar do que ocorreu após os disparos e enfatizou que, ao sair do restaurante, viu
RONALDO
nas imediações, sem, contudo, atribuir-lhe a autoria dos tiros. Disse, por fim, que, devido à sua condição de saúde, não consegue se lembrar de todos os fatos, estando com dificuldades cognitivas.

Por sua vez,
Valter de Castro
, em seu depoimento
na delegacia
, relatou que estava almoçando em um restaurante localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, no bairro Verdão, quando a vítima e um homem identificado como Edney Estevão de Almeida sentaram-se à sua mesa. Contou que, durante a refeição, dois jovens se aproximaram e iniciaram uma discussão com o ofendido, sendo que um deles desferiu uma "capacetada". Disse que preferiu não se envolver, pois sabia que
Benedito
era conhecido por aplicar golpes. Narrou que os jovens saíram do restaurante e, algum tempo depois, enquanto deixava o local com a vítima e Edney, ouviu vários disparos de arma de fogo. Afirmou que não viu o autor dos disparos, mas acredita que tenham partido de um veículo que passava pela rua, sem conseguir identificar o carro ou seus ocupantes. Ressaltou que os dois jovens com quem a vítima discutira anteriormente estavam do lado de fora e não foram os autores dos disparos.

Na audiência judicial
,
Valter de Castro
confirmou que estava almoçando com a vítima e com Edney, quando um homem se aproximou e iniciou uma discussão com
Benedito
, culminando em uma agressão com um capacete. Relatou que permaneceu no restaurante e, ao sair, viu o ofendido caído no chão, tendo escutado de pessoas presentes que um carro passara no local e efetuara disparos. Disse que
não viu o veículo nem o atirador
, apenas ouviu os estampidos e correu para socorrer a vítima, levando-a à policlínica. Mencionou que ouviu comentários de que o veículo possuía vidros escuros, mas
não presenciou os fatos diretamente
.

Edney Estevão de Almeida
, que,
na etapa inquisitorial
, chegou a imputar diretamente ao apelado a prática dos disparos que atingiram a vítima, descrevendo, inclusive, o veículo utilizado (um Celta de cor prata) e o número de tiros efetuados (seis), ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, alterou sensivelmente sua versão, afirmando que estava almoçando no restaurante na companhia de Valter e do ofendido, quando um homem se aproximou e iniciou uma discussão por dívida com
Benedito
, mas que pediu para que a conversa seguisse do lado de fora. Pouco tempo depois, disse ter
ouvido disparos de arma de fogo, sem visualizar quem os efetuou
, acrescentando que, ao sair do estabelecimento, encontrou a vítima caída e prestou socorro juntamente com os demais.

Declarou que não sabe se os disparos tinham ligação com a cobrança, tampouco pôde afirmar que o apelado foi o atirador. Ressaltou ter ouvido comentários sobre um veículo prata com vidros escuros, porém não conseguiu identificar o condutor. Reconheceu que conhecia
RONALDO
, a quem chamava de “Ronaldo Preto, e que tinha uma convivência com
Benedito
, negando, entretanto, qualquer relação criminosa com este. Reiterou que não presenciou o autor dos disparos e mencionou sequelas de saúde que comprometem sua memória, especialmente em relação a fatos ocorridos há tanto tempo.

A testemunha
Noelmo Lucas de Carvalho
, que,
em sede policial,
havia negado ter estado no local dos fatos, afirmando que só tomou conhecimento do ocorrido por terceiros, refutando qualquer vínculo direto com o episódio, ao depor
em juízo
, reconheceu que esteve presente no restaurante no dia do crime, ao ser informado de que o ofendido ali estaria.

Explicou que conheceu a vítima por intermédio do apelado e que lhe emprestou valores para o conserto de um trator, sob a promessa de que teria lucros com a revenda da máquina, mas acabou ficando no prejuízo. Narrou que, no dia do crime, foi ao encontro de
Benedito
com o intuito de cobrá-lo. Ao chegar ao estabelecimento, encontrou-o sentado à mesa com dois homens e avistou Rolemberg se aproximando, cobrando a vítima de forma exaltada. Afirmou que, por receio, manteve-se afastado.

Disse que, já na calçada, enquanto conversava com o ofendido e Rolemberg,
ouviu um disparo, mas não viu quem atirou, tampouco de onde partiu o tiro, pois estava de costas para a rua
. Assustado, saiu correndo para seu carro e deixou o local, acreditando inicialmente que o disparo poderia ter sido contra ele.

Afirmou que não sabe se houve outros disparos, se
Benedito
caiu no momento, ou se os tiros partiram de um veículo ou da rua, apenas tendo escutado o estampido. Contou que, após o episódio, ligou para
RONALDO,
alegando que não queria mais se envolver na cobrança, nem receber o valor devido, pois ficou com medo.

O apelado
RONALDO MAURO EHRET
,
tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto em juízo
, negou veementemente os fatos, afirmando, de modo categórico, que não foi o autor dos disparos que atingiram
Benedito
. Declarou que não estava presente no local do crime, nem havia dirigido um veículo Celta prata na ocasião, o qual, inclusive, afirmou nunca ter possuído. Assegurou que ficou surpreso quando intimado a depor, anos depois, sobre o ocorrido, sustentando não se lembrar onde estava no dia do crime, mas reafirmando que não participou da ação delituosa.

Explicou que teve prejuízos com uma máquina vendida pela vítima, que não quitou valores devidos e causou-lhe danos financeiros. Sugeriu que a acusação poderia ter sido fruto de represália do ofendido, já que havia desavenças comerciais. Mencionou que a máquina foi envolvida em transações fraudulentas e que havia outras pessoas lesadas por
Benedito
. Reiterou, ao final, sua inocência e a ausência de qualquer vínculo com o crime.

Diante desse conjunto probatório, nota-se que as testemunhas que afirmaram, na fase inquisitiva, ter visto o crime, recuaram ou se contradisseram em juízo, não apontando com segurança o acusado como autor.

Com efeito, Rolemberg Merredim Ferreira da Silva, ao ser inquirido em juízo, não foi capaz de identificar o autor dos disparos, limitando-se a declarar que avistou o apelado nas proximidades do local após o ocorrido, sem, no entanto, imputar-lhe a autoria dos tiros. Além disso, mencionou sofrer de problemas de saúde — tendo sido acometido por oito acidentes vasculares cerebrais — os quais comprometem sua memória, circunstância que fragiliza ainda mais seu depoimento.

Edney Estevão de Almeida, que durante a fase investigativa havia afirmado, de forma categórica, que o apelado seria o responsável pelos disparos, em juízo declarou, expressamente, que não presenciou a ação e que sua versão apresentada à autoridade policial baseou-se em relatos de terceiros. Afirmou, de forma textual, que não pode atribuir a autoria ao réu
RONALDO EHRET
.

A testemunha Valter de Castro, tanto na esfera policial quanto em juízo, declarou não ter visualizado o autor dos disparos, tampouco identificado o veículo supostamente utilizado na fuga, limitando-se a relatar que ouviu os estampidos e, posteriormente, avistou a vítima caída ao solo.

Por fim, Noelmo Lucas de Carvalho, que inicialmente negara estar presente no local dos fatos, reconheceu em juízo sua presença, mas afirmou, de maneira clara, que não presenciou a execução dos disparos, pois, no momento em que ocorreram, encontrava-se de costas para a via pública.

Diante desse quadro probatório, cumpre ressaltar que, embora o Ministério Público sustente que a autoria do crime restou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas nas fases policial e judicial, o fato é que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nenhuma das testemunhas confirmou ter visto o apelado efetuando os disparos contra a vítima.

De igual modo, acrescente-se a ausência de apreensão da arma de fogo supostamente utilizada na ação ou de qualquer outro indicativo que permita inferir, direta ou indiretamente, que o apelado tenha sido o autor dos disparos, na forma sustentada pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua de testemunhas que tenham visto o autor dos disparos que atingiram a vítima, sem se olvidar do decurso do tempo [
fato ocorrido em 2013
e instrução realizada em 2024], as circunstâncias do caso concreto demonstram a inexistência de um arcabouço mínimo probatório, mormente considerando o contexto fático.

Contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria consistiriam em depoimentos com meras
reproduções de boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
. Por sua vez, inexistem outros elementos judicializados que pudessem robustecer ou, ao menos, complementar aqueles indicativos, tal como referido anteriormente.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassada de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

Nesse cenário, são dispensáveis maiores digressões, enquanto é necessário registrar o acerto da decisão de impronúncia, pois, na hipótese dos autos,
ao final do
judicium accusationis,
não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial
.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o recorrido a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar
per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta.

Ademais,
sob a perspectiva dos
standards
probatórios, entendo que estes devem ser progressivos
,
exigindo-se maior grau de confirmação sobre os fatos à medida que a decisão a ser tomada pelo julgador tenha consequências mais graves para o acusado
, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade de o
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, o que não ocorreu
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e
os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva
.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Destaco que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo,
que impronunciou o apelado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0003660-39.2013.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025